Tribunal: TJBA
Processo: 8007650-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007650-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO SOUZA DE CARVALHO Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de que a parte agravante não comprovou insuficiência de recursos. O juízo de origem, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência, concluiu pela existência de indícios de capacidade econômica da parte autora, que apresentou contracheque com remuneração líquida mensal superior a R$ 7.000,00 e firmou contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 340.000,00, com entrada de R$ 85.000,00, além de ter declarado renda conjunta de R$ 29.821,91. II. Questão em discussão Discute-se se, diante da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no CPC, a parte agravante faz jus à gratuidade da justiça ou, alternativamente, ao parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir O art. 5º, LXXIV, da CF/88 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, cabendo ao juízo indeferi-la diante de indícios em sentido contrário. Com base nos documentos apresentados pela própria parte agravante, constatou-se renda incompatível com a condição de hipossuficiente, afastando-se a presunção. Entretanto, considerando o valor elevado das custas e a possibilidade legal de mitigação do encargo por meio do art. 98, § 6º, do CPC, é cabível o parcelamento das despesas processuais. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para permitir o parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais, iguais e sucessivas. Tese de julgamento: "1. A alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por indícios de capacidade econômica nos autos. Não demonstrada a hipossuficiência, mas presente a necessidade de mitigar o impacto financeiro, é admissível o parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, § 6º, do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 8007650-73.2025.8.05.0000, em que figura, como Agravante, FERNANDO SOUZA DE CARVALHO, e, como Agravado, BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, ___ de _____________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA